Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DESPACHO A apelante requereu a juntada do refaturamento da conta conforme determinação judicial, ID. 20538976. No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105